Tribunal: TJMT
Processo: 1004827-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1004827-59.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Leve, Competência da Justiça Estadual, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[2° VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAIANY FERREIRA JARDIM - CPF: 048.804.131-78 (TERCEIRO INTERESSADO), H. M. D. S. J. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– DELITO DE LESÃO CORPORAL EM TESE PERPETRADO PELA ACUSADA CONTRA FILHA MENOR – FEITO QUE TRAMITOU ORIGINALMENTE NO JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - IRRESIGNAÇÃO DO JUÍZO DECLINADO – IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO – VÍTIMA DE APENAS 3 (TRÊS) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS – MÃE QUE TERIA AGREDIDO SUA FILHA NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA COMUM DA FAMÍLIA, POR MAIS DE UMA VEZ, CAUSANDO-LHE LESÕES CORPORAIS DESCRITAS NOS AUTOS – INCAPACIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – ABRANGÊNCIA DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROTEGER E COIBIR A VIOLÊNCIA FUNDADA EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM AMBIENTE FAMILIAR – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica e podem integrar o polo passivo da ação delituosa as esposas, as companheiras ou amantes, bem como a mãe, as filhas, as netas do agressor e também a sogra, a avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com ele”. (STJ – HC 310.154/RS – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: 28/04/2015 – Publicação: DJe 13/05/2015).

Assim, restando demonstrada violência da mãe contra a filha, no ambiente familiar e a condição de vulnerabilidade desta, decorrente de sua terna idade, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento e julgamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar o inquérito policial n. 25612-64.2019.811.0042 (Código 583488).

Emerge dos autos que o inquérito policial visa apurara a prática do crime de lesão corporal, em tese, praticado por Naiany Ferreira Jardim, ocorrido em 23 de setembro de 2018, em residência particular, situada na rua Dante de Oliveira, n. 1036, bairro Novo Horizonte, nesta capital, tendo com vítima, sua filha, Heloisa Marcely da Silva Jardim (03 anos de idade à época dos fatos).

O Suscitado acolhendo a manifestação do Ministério Público, declinou a competência a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (id. 35034003, p. 75).

Por sua vez, o Suscitante esclarece que não há que se falar em incidência da lei n. 11.340/2006, pois o delito apurado neste feito, foi praticado, em tese, em razão de hierarquia familiar, ou seja, pela genitora em desfavor da filha de 03 (três) anos de idade à época dos fatos, suscitando conflito negativo de competência (id. 35034004, p. 94).

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o Suscitante (Juízo da 2a Vara Especializada de Violência e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá), em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 35792497).

O Juízo suscitado prestou informações (id. 36139528).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência do conflito, declarando competente o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o presente feito (id. 38428483), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Conflito de Competência – 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá x 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá– Imputação de lesão corporal – Panorama jurídico internacional e internalizado acerca da violência contra a mulher que apontam para a vis atractiva das Varas de Violência Doméstica – Especificidades das medidas protetivas de urgência – Vara Criminal de feitos gerais que necessitaria de atuação conjunta, plena e em tempo real com o Juízo multidisciplinar da Vara da Infância e Juventude daquela mesma Comarca – Competência no âmbito dos feitos criminais gerais que limitar-se-ia exclusivamente à matéria penal stricto sensun, sem que se possa estabelecer um juízo de proteção integral, coerente, coeso e, acima de tudo, célere – Vítima de apenas 3 (três) anos de idade à época dos fatos – Mãe que teria agredido sua filha no interior de residência comum da família, por mais de uma vez, causando-lhe lesões corporais descritas nos autos – Hipossuficiência e inferioridade física da vítima – Orientações do c. STJ e deste e. TJMT – Competência da Vara de Violência Doméstica – Parecer pela improcedência do conflito.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020